Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. APARELHO CELULAR. DEFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.

2. Não há nos autos qualquer circunstância apta a ensejar o dever de indenizar danos morais.

3. No caso concreto, a verba honorária fixada em 10% do valor da condenação desprestigia a atuação do advogado.

4. Apesar de haver condenação em quantia certa, o proveito econômico obtido pela parte autora é muito baixo, daí a necessidade de ser aplicado o critério de equidade na fixação dos honorários, de forma a remunerar adequadamente o advogado.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria.